Tribunal: STF
Processo: RHC 255340
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 910.150, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente pronunciado pelo delito de homicídio. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade dos fatos, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    3. O habeas corpus foi denegado, e a defesa reitera os argumentos no presente agravo, solicitando a reconsideração da decisão ou a apreciação pelo Órgão Colegiado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública. 5. Outra questão é a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, que disparou tiros contra a vítima por desavenças políticas. 



    7. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou ameaças a testemunhas, justificando a necessidade da prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal.



      8. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito, sendo demonstrada a continuidade dos riscos à ordem pública. 



    9. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão monocrática, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem pública. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito. 3. A existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal."



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Arrazoa que “o recorrente permanece preso com fundamento na gravidade abstrata do crime, vinculada ao requisito da ordem pública, e em supostas ameaças atribuídas a terceiros, relacionadas ao requisito da regularidade da instrução criminal, a qual foi concluída há mais de dois anos”. Considera que “o decreto prisional carece totalmente de fundamentação, violando, assim, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República”. Afirma que “os fatos imputados ocorreram há mais de três anos, sem que haja elementos concretos e atuais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. A contemporaneidade do risco processual é requisito indispensável para a validade da custódia cautelar, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante o exposto, e constatada a existência dos pressupostos exigidos ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus ora interposto, requer a recorrente, que digne-se Vossas Excelências em conhecer do presente recurso e que seja dado provimento cassando o V. Acórdão, concedendo-se a ordem requerida, para revogar o decreto de prisão preventiva expedido contra a recorrente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de, por ser direito do recorrente, , num gesto da mais estrita inteireza e por ser essa inteligência a mais cristalina justiça imperativo máximo do direito.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Não conhecimento. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Não preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, II, da CF/88. Pleito de revogação da prisão preventiva. Fundamentação idônea do decreto prisional. Resguardo à ordem pública e à instrução criminal. Gravidade concreta da conduta e ameaças a testemunhas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...]Quanto à ausência de fundamentação do decreto prisional, a análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta atribuída, haja vista que o agravante, disparou três tiros de arma de fogo contra a vítima (prefeito da cidade), tendo como motivação desavenças políticas - fl. 64. 



    A propósito, colaciono o seguinte precedente desta Corte Superior de Justiça:[...]



    Destacou, ainda, a decisão que decretou a prisão preventiva que algumas testemunhas que presenciaram ao crime estão sofrendo coação e ameaças de pessoas ligadas ao acusado - fl. 65. 



    Sobre o tema insta consignar que "a existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal" (AgRg no HC n. 773.457/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024). 



    De mais a mais, ressalte-se, que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito. [...]



    Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.”



     



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, bem como em razão da necessidade de se resguardar a integridade de vítimas e testemunhas. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



      AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, bem como a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução criminal. 2. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 235.259-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que “as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda” evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.887-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, colaciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Em relação à suposta ausência de contemporaneidade, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que a contemporaneidade dos motivos que justificam a segregação cautelar deve guardar relação com a conservação da situação de risco que serviu de fundamento para a ordem constritiva da liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. 5. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 7. Presente a hediondez do delito, não incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209.107-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/01/2022) (grifou-se)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de fogo uso restrito e organização criminosa armada. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção de organização criminosa. Foragido do distrito da culpa. Contemporaneidade. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O STF também já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 5. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao considerar que, conforme afirmou o TJ/CE, é “inconteste a situação de vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221.485-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 214.495-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08/07/2022.



    Demais disso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente